Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745038-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENILDA ULISSES DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LENILDA ULISSES DE ABREU contra decisão (Id. 213913727 - Pág. 1148, dos autos no 0715383-14.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatórios sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o decisum agravado viola o princípio da vedação de supressão de instância e o princípio do juiz natural. Aduz que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é manifestamente proibido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que inexiste prejuízo ao Erário ou chance de danos às contas públicas, vez que maior parte dos créditos decorrentes dessa execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de Requisição de Pequeno Valor. Sustenta que inexistem fundamentos suficientes na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 para conceder o pedido de antecipação de tutela para suspensão das execuções, sendo inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria decisão proferida nos autos originários do Juízo rescindendo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja afastado o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, devendo esse prosseguir normalmente. Preparo no Id. 65406908 - Pág. 15. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora